Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735469-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO BISSOLOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Frederico Bissoloti em face da r. decisão (ID 30470116, fl. 20) que, nos autos da Liquidação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, recebeu a inicial e determinou a intimação da União Federal para informar se tem interesse no processo e do Réu para apresentar extratos das Cédulas de Crédito objeto do pedido. A parte Agravante demonstra irresignação somente quanto à determinação de intimação da União Federal. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, embora nomeado de decisão interlocutória, o ato recorrido tem natureza de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra despacho que recebe a petição inicial. 2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade particular a impugnação específica de cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, e foi desenvolvido por meio da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da Súmula da Corte Superior de Justiça. 2.2. Assim, o agravante deve impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos apresentados pela decisão agravada. 3. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 4. No caso, a recorrente interpôs agravo de instrumento contra o despacho de recebimento da petição inicial, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. Nesse sentido, o art. 1001 do CPC enuncia de modo expresso que "dos despachos não cabe recurso". 5. A objeção de decadência deve ser suscitada de modo oportuno por meio da defesa oferecida nos autos do processo de origem e não pode ser suscitada diretamente por meio de agravo de instrumento interposto contra o despacho que recebe a petição inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1378189, 07105501220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que as determinações contidas no ato agravado, máxime a de intimação da União Federal, não têm potencial de causar lesão imediata ao direito de qualquer das partes. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator